Tribunal: STF
Processo: HC 258227
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no AgRg no AREsp 2.919.890/RS, assim ementado (eDOC 6):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos art. 33 e 34 do mesmo diploma legal. Portanto, indispensável, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos. Nesse diapasão, para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário. "(HC n. 434.880/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas , DJe 9/4/2018). 



    2. No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico. 



    3. Pela leitura do acórdão recorrido, o que avulta do contexto fático delineado pela Corte de origem é a conduta de indivíduo que se associou a terceiros, alguns identificados e outros não (integrantes da facção "Os Manos") para a mercancia de substâncias ilícitas. Constatouse que o acusado atuava no recolhimento dos lucros obtidos com a venda de entorpecentes pela facção "Os Manos", ou seja, possuía função clara de coleta dos lucros obtidos pelos demais indivíduos vinculados ao grupo criminoso, contexto que revela a existência de divisão de tarefas entre seus membros, bem como a estabilidade de seu vínculo e relação de confiança com o referido grupo criminoso. 



    4. Conforme consignado pelo Tribunal de Justiça, o fato de o acusado ter sido o único denunciado na presente ação penal não representa óbice à sua condenação pela prática do delito de associação ao tráfico, tendo em vista que devidamente demonstrada a estabilidade e a permanência do vínculo associativo para a prática do tráfico de entorpecentes, ainda que com terceiros não identificados, integrantes da facção "Os Manos", não podendo se falar em ilegalidade em razão de ter sido condenado apenas o envolvido. 



    5. Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fáticoprobatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7 /STJ. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que “o paciente foi condenado sozinho, sendo o único réu da ação penal, com base em uma narrativa genérica, sem datas, locais ou identificação mínima dos supostos associados” (eDOC 1, p. 7). Defende, nesse sentido, a ausência de elementos fáticos aptos a comprovar a estabilidade e permanência da associação. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. De plano, porque, de fato, para acolher as pretensões defensivas seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Aliás, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Assim, como o édito condenatório e a adequação da conduta ao tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006 encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, não se admite o manejo de habeas corpus com tal intento.



    1.2. Não bastasse, efetivamente, estando o entendimento do STJ em consonância com a consolidada jurisprudência desta Corte, incabível a concessão da ordem pretendida, na medida em que ausente ilegalidade ou teratologia no acórdão hostilizado.



    Afinal, as instâncias ordinárias assentaram a suficiência do conjunto probatório para a demonstração da materialidade e da autoria delitiva, bem como a adequação típica da conduta ao crime de associação para o tráfico de drogas, ressaltando, além dos relatos testemunhais, a existência de investigação prévia em relação ao crime praticado. 



    Nesse sentido, reproduzo a fundamentação utilizada pelo STJ, que se remeteu ao acórdão da origem (eDOC 6, p. 3-5):



    “No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico. 



    Abaixo, trecho do acórdão recorrido (e-STJ fls. 341/342):



    Extrai-se dos autos que o recorrente passou a ser investigado durante diligências para apurar o envolvimento de Douglas Robson Nunes Berny com o tráfico de drogas, sendo realizada a prisão de Douglas em poder de 180kg de maconha, com constatação de seu possível envolvimento com a facção criminosa "Os Manos". 



    Durante tais diligências os policiais visualizaram o momento em que o réu LUIS chegou na casa de Douglas e, logo em seguida, saiu transportando um pacote na motocicleta que pilotava. 



    Ato contínuo, os agentes iniciaram as investigações de LUIS, sendo identificado que ele utilizava, também, um veículo Ford Ka de propriedade da mãe de Douglas, contexto que motivou sua abordagem e consequente apreensão do valor de R$85.914,35 em dinheiro que trazia consigo. 



    O réu, quando ouvido em juízo, negou envolvimento com atividades criminosas, alegando que o valor apreendido teria sido acumulado com os lucros de sua distribuidora de bebidas, e que teria guardado a quantia com a finalidade de ampliar sua casa. 



    Todavia, tais declarações não foram minimamente comprovadas nos autos, não tendo o apelante vinculado ao inquérito documentação financeira que demonstre a compatibilidade da verba apreendida com os supostos lucros obtidos com a atividade de distribuidor de bebidas. 



    No mais, a constatação de que LUIS transportava significativa verba em espécie em seu veículo, sem qualquer indicação de destinação imediata para o dinheiro, corrobora a narrativa proposta pela acusação, no sentido de que o réu atuava no recolhimento dos lucros obtidos com a venda de entorpecentes pela facção "Os Manos". 



    Cumpre reforçar, ademais, que muito embora o veículo Ford Ka tenha sido adquirido pelo apelante, há registro de que LUIS já utilizava o bem enquanto ele ainda era de propriedade da mãe de Douglas, contexto que, mais uma vez, desvela o envolvimento do réu com outro indivíduo vinculado à organização criminosa voltada para a comercialização de drogas. 



    De outro quadrante, destaco que para que o delito previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 se perfectibilize, exige-se seja caracterizada a “estabilidade do vínculo que une os agentes”, bem como tenha sido o delito praticado por no mínimo dois agentes, ainda que não tenham sido identificados todos os envolvidos na prática da traficância 1 . 



    Assim, para a caracterização do delito de associação, é indispensável a comprovação do animus associativo prévio ou da estabilidade dos indivíduos, pois, caso contrário, de associação não se trata. 



    Nesse aspecto, embora a legislação não exija a prática reiterada do delito, é imperiosa a existência de uma mínima organização entre os agentes, de tal modo que haja a demonstração do planejamento de ações, a partir de divisão de tarefas entre os associados, pretendendo, com isso, facilitar a prática dos atos da traficância, minimizando os riscos de eventual flagrante e, ao final, compartilhando os lucros obtidos com a empreitada criminosa. 



    Retornando ao caso concreto, verifica-se que LUIS possuía função clara de coleta dos lucros obtidos pelos demais indivíduos vinculados ao grupo criminoso, contexto que revela a existência de divisão de tarefas entre seus membros, bem como a estabilidade de seu vínculo, sendo pouco provável que fosse confiada relevante quantia em dinheiro vivo para alguém que não possui relação de confiança com o grupo criminoso. 



    Ademais, em atenção às razões defensivas, o fato de o apelante ter sido o único denunciado na ação penal não representa óbice à sua condenação pela prática do delito de associação ao tráfico. 



    Isso porque, conforme já pontuado, a natureza da atividade desempenhada pelo réu - notadamente a coleta de lucros da atividade ilícita - denota que a revenda de drogas era realizada mediante divisão de tarefas entre os membros do grupo criminoso, o qual era integrado pelo réu. 



    Tal contexto, portanto, supera a alegação defensiva de que é inviável a condenação do recorrente pela prática do crime de associação ao tráfico, na medida em que figura sozinho na denúncia oferecida pelo Ministério Público. 



    Cabe salientar, ademais, que, apesar da descrição genérica acerca dos indivíduos envolvidos na associação, a exordial faz referência ao grupo criminoso integrado pelo acusado, bem como cita de forma clara outro indivíduo que também atuava em tal organização, salientando, inclusive, que foi ele o responsável pelo início das investigações que levaram à prisão em flagrante de LUIS. 



    Com efeito, identificada a atividade desempenhada pelo réu, bem como reconhecida a origem ilícita dos valores por ele transportados, é impositiva a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.’



    Pela leitura do trecho acima, o que avulta do contexto fático delineado pela Corte de origem é a conduta de indivíduo que se associou a terceiros, alguns identificados e outros não (integrantes da facção "Os Manos") para a mercancia de substâncias ilícitas. 



    Constatou-se que o acusado atuava no recolhimento dos lucros obtidos com a venda de entorpecentes pela facção "Os Manos", ou seja, possuía função clara de coleta dos lucros obtidos pelos demais indivíduos vinculados ao grupo criminoso, contexto que revela a existência de divisão de tarefas entre seus membros, bem como a estabilidade de seu vínculo e relação de confiança com o referido grupo criminoso. 



    Assim, conforme consignado pelo Tribunal de Justiça, o fato de o acusado ter sido o único denunciado na presente ação penal não representa óbice à sua condenação pela prática do delito de associação ao tráfico, tendo em vista que devidamente demonstrada a estabilidade e a permanência do vínculo associativo para a prática do tráfico de entorpecentes, ainda que com terceiros não identificados, integrantes da facção "Os Manos", não podendo se falar em ilegalidade em razão de ter sido condenado apenas o envolvido. 



    Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (grifei)



    A despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe à Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias ordinárias. Ademais, “para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018). Nesse mesmo sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. É lícita a interceptação telefônica quando, mediante decisão judicial fundamentada, ficar demonstrada a absoluta necessidade da medida, como único meio de prova disponível à apuração de fato delituoso. 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado. 



    4. Agravo interno desprovido.” (HC 234383 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 06-06-2024 - grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 251593 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 28-02-2025 - grifei)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente